Tribunal: TCU
Processo: 022.265/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Representação para verificar possíveis irregularidades no repasse de depósitos judiciais federais à Conta Única do Tesouro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, com vistas a apurar eventual descumprimento pela Caixa Econômica Federal do dever de repassar para a Conta Única do Tesouro Nacional os valores relativos aos depósitos judiciais regidos pelas Leis 9.703/1998 e 12.099/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, C/C o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerar parcialmente procedente; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal, para que, conjuntamente com a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Advocacia-Geral da União, dentro de suas respectivas competências, no prazo de noventa dias a contar da ciência do presente acórdão, envie a este Tribunal plano de ação contendo medidas, responsáveis e prazos de implementação para a adoção de providências concretas com vistas ao desenvolvimento de uma solução que possibilite à Caixa Econômica Federal o recebimento de depósitos judiciais com a segurança razoável de que tal documento esteja corretamente classificado, nos termos da legislação correlata; 9.3. remeter cópia de inteiro teor deste acórdão à Caixa Econômica Federal, à Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Advocacia-Geral da União; 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) a realizar o monitoramento da deliberação constante do item 9.2 deste acórdão, com fundamento no art. 17, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020.